Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711206-27.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0001698-05.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: EUNICE LIMA DA SILVA, TALITA LIMA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO CLAUDINO DA SILVA DESPACHO Considerando que a parte agravante, Sra Eunice Lima da Silva, é inventariante do espólio agravado, retifico a ordem de intimação para contrarrazões. Por conseguinte, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora